Tribunal: TJSP
Processo: 1001395-79.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001395-79.2020.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é embargado CLAUDIO ZEBROWSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001395-79.2020.8.26.0011/50000 -Voto no 21.321
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1001395-79.2020.8.26.0011/50000
Comarca: São Paulo (F.R. de Pinheiros - 4a Vara Cível)
Embargante: Sul América Cia de Seguro Saúde
Embargado: Claudio Zebrowski
Juiz: Rogerio de Camargo Arruda
Voto n. 21.321
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
300/305, afirmando ser contraditório e omisso ao assegurar ao autor, ora
embargado, o direito de manutenção na apólice nos termos do artigo 31 da
Lei no 9.656/98, uma vez que rebate em confronto com o próprio dispositivo
da legislação aqui elencado, visto que há requisitos para determinar a
manutenção da parte embargada, no entanto, conforme demonstrado, o
embargado não contribuiu para o plano de saúde enquanto era funcionário da
ex-empregadora, restando, portanto, reconhecida a impossibilidade de
incidência do artigo 31 da lei já citada ao caso concreto. Por fim, a
embargante requer o prequestionamento aos artigos 373 e 884, ambos do
Código Civil e artigo 31 da Lei n. 9.656/98.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001395-79.2020.8.26.0011/50000 -Voto no 21.321
3
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
No caso, apesar de atualmente o plano de saúde do
apelante ter sido contratado no sistema de coparticipação,
o que excluiria a possibilidade de aplicação do art. 31 da
Lei no 9.656/98, restou comprovado pelos documentos de
fls. 35/46, 47/60, 61/73, 74/86, 87/99, 100/112, 113/125,
126/138, 139/151, 152/159 e 161/162, 163/164 e
165/166, que o autor e os demais segurados contribuíram
para o plano de saúde, por meio de descontos mensais, no
período de 1986 a 2006, ou seja, por mais de dez anos,
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001395-79.2020.8.26.0011/50000 -Voto no 21.321
4
não provando a apelante que outro seria o sistema de
contribuição em relação ao requerente, razão pela qual,
verifica-se que o apelado cumpriu os requisitos legais
para a manutenção no plano, quais sejam, estar
aposentado quando da demissão e ter contribuído por
mais de dez anos para o plano, o que não se infirma por
posterior modificação na forma de custeio do plano de
saúde, restando assim assegurada a aplicação do art. 31
da Lei no 9.656/98, pelo direito adquirido anteriormente à
mudança para o sistema de coparticipação.
Este entendimento foi firmado nos EDcl no REsp
1708104/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, no sentido de que: "2. A matéria afetada como
repetitiva apenas abrangeu os casos em que os planos de
saúde coletivos eram custeados exclusivamente pelo
empregador, de modo que as hipóteses em que o
empregado contribuiu em algum momento durante a
vigência do contrato de trabalho não foram abordadas. 3.
Nos termos dos arts. 6o, § 2o, 23 e 24 da RN ANS no
279/2011 e da Súmula Normativa no 8 da ANS, os
períodos de contribuição do trabalhador ao plano de
saúde sempre devem ser considerados para fins de
aplicação dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998,
mesmo que na época da demissão sem justa causa ou
da aposentadoria o regime de custeio seja diverso."
(EDcl no REsp 1708104/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 24/10/2018, DJe 29/10/2018).
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001395-79.2020.8.26.0011/50000 -Voto no 21.321
5
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos aos artigos 373 e 884, ambos do
Código Civil e artigo 31 da Lei n. 9.656/98.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica